Tribunal: STJ
Processo: 5003260-86.2024.8.24.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190963 - SC (2025/0002066-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CRISTIANO DA CUNHA FLORENTINO
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2o, II, DO CP. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA
INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES
. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
FURTIVA
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante
por crime de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar a validade da condenação,
diante da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância do art. 226 do CPP, e a examinar a suficiência de outras provas
que, de forma autônoma, sustentaram o édito condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 226 do
CPP, firmou-se no sentido de que, embora a inobservância das formalidades
do dispositivo invalide o ato como prova, a condenação pode ser mantida se
amparada em elementos probatórios independentes e suficientes, produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA50203755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fbe2bc7-15fb-4001-b422-de2e6b145609

4. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova,
concluíram que a autoria delitiva não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto coeso de outras provas,
notadamente: (i) a prisão em flagrante do agravante e seu comparsa na posse
de todos os bens subtraídos, pouco tempo após o crime; (ii) a confirmação do
reconhecimento pela vítima em juízo; e (iii) os depoimentos firmes e
coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão.
5. A pretensão de desconstituir as conclusões do acórdão recorrido,
ao questionar a veracidade da linha do tempo da prisão ou a firmeza do
depoimento da vítima, demanda, necessariamente, o reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
6. A fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a
8 anos, encontra-se devidamente justificada na reincidência do agravante, em
conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e a jurisprudência pacífica
deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
7. Agravo regimental desprovido.

1.
Teses de julgamento:
A condenação criminal pode ser mantida,
mesmo diante de irregularidades no reconhecimento de pessoas, quando
fundamentada em acervo probatório independente, robusto e judicializado. 2.
A análise da suficiência de provas para a condenação, quando as instâncias
ordinárias indicam um conjunto probatório coeso, extrapola a mera
revaloração jurídica e incide no óbice da Súmula 7/STJ.3. A reincidência do
condenado constitui fundamento idôneo para a fixação de regime prisional
mais gravoso do que o previsto apenas com base no quantum da pena.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fbe2bc7-15fb-4001-b422-de2e6b145609

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2190963 - SC (2025/0002066-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CRISTIANO DA CUNHA FLORENTINO
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2o, II, DO CP. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA
INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES
. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
FURTIVA
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante
por crime de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar a validade da condenação,
diante da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância do art. 226 do CPP, e a examinar a suficiência de outras provas
que, de forma autônoma, sustentaram o édito condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 226 do
CPP, firmou-se no sentido de que, embora a inobservância das formalidades
do dispositivo invalide o ato como prova, a condenação pode ser mantida se
amparada em elementos probatórios independentes e suficientes, produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA49898794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:14
Código de Controle do Documento: 47caacb0-9d82-4ad2-8574-3e12bbf97ebf

4. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova,
concluíram que a autoria delitiva não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto coeso de outras provas,
notadamente: (i) a prisão em flagrante do agravante e seu comparsa na posse
de todos os bens subtraídos, pouco tempo após o crime; (ii) a confirmação do
reconhecimento pela vítima em juízo; e (iii) os depoimentos firmes e
coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão.
5. A pretensão de desconstituir as conclusões do acórdão recorrido,
ao questionar a veracidade da linha do tempo da prisão ou a firmeza do
depoimento da vítima, demanda, necessariamente, o reexame do acervo
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
6. A fixação do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a
8 anos, encontra-se devidamente justificada na reincidência do agravante, em
conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e a jurisprudência pacífica
deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
7. Agravo regimental desprovido.

1.
Teses de julgamento:
A condenação criminal pode ser mantida,
mesmo diante de irregularidades no reconhecimento de pessoas, quando
fundamentada em acervo probatório independente, robusto e judicializado. 2.
A análise da suficiência de provas para a condenação, quando as instâncias
ordinárias indicam um conjunto probatório coeso, extrapola a mera
revaloração jurídica e incide no óbice da Súmula 7/STJ.3. A reincidência do
condenado constitui fundamento idôneo para a fixação de regime prisional
mais gravoso do que o previsto apenas com base no quantum da pena.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANO DA CUNHA
FLORENTINO contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao
seu recurso especial (e-STJ fls. 495-501).
O agravante foi condenado, em grau de apelação, à pena de 6 anos, 4 meses e
6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2o, II, do Código Penal.
No presente agravo, a defesa reitera a tese de nulidade do reconhecimento
fotográfico por violação do art. 226 do Código de Processo Penal e sustenta a fragilidade
das demais provas, que seriam contaminadas pelo ato viciado. Argumenta que a revisão
do caso não implicaria reexame de provas, mas revaloração jurídica, pugnando pela
absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto.
Documento eletrônico VDA49898794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:14
Código de Controle do Documento: 47caacb0-9d82-4ad2-8574-3e12bbf97ebf

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contraminuta,
defendendo a manutenção da decisão agravada (e-STJ fls. 522-529).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 495-
501):
“(...) Quanto ao reconhecimento impugnado, constou do acórdão que, mesmo que a
inobservância das formalidades do art. 226 CPP não possua o condão de anular o rocesso
por si só, a autoria delitiva foi demonstrada por outros meios de prova. O Tribunal de
origem destacou que os apelantes foram encontrados com todos os bens subtraídos, apenas
15 minutos após o acionamento da polícia, a partir do rastreamento do telefone celular da
vítima. Além disso, a condenação baseou-se também nos depoimentos dos policiais além do
reconhecimento efetuado pela vítima. No que diz respeito à interpretação do artigo 226 do
Código de Processo Penal, cabe anotar que se consolidou a mais recente jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento pessoal ou
fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, de fato, não constitui meio de prova
suficiente, per se , para a formação do juízo condenatório. No entanto, esta Corte também
firmou entendimento de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não
implica em nulidade quando a condenação é fundamentada em outras provas independentes,
tais como os depoimentos das testemunhas e a apreensão da res subtraída, logo após o
crime, junto ao recorrente.
[...] O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, afastou a
nulidade do reconhecimento fotográfico, asseverando que há outros elementos de prova,
incluindo declarações da vítima realizadas na fase processual. Ademais, quanto à suficiência
probatória, concluiu-se que a autoria delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em
Flagrante, Boletim de Ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação e termo
de reconhecimento e entrega, além da prova oral produzida em ambas as fases da
persecução penal. Portanto, conforme se verifica do acórdão proferido e da sentença, a
autoria do crime não foi comprovada apenas pelo reconhecimento, ainda que com
inobservância de formalidades do art. 226 do CPP. A prisão dos acusados não decorreu
unicamente do reconhecimento da vítima, mas também, porque foram encontrados juntos,
logo após a prática do crime, com todos os bens levados na ação, inclusive os cartões de
crédito com as respectivas senhas anotadas. Além disso, a vítima, em juízo, confirmou os
fatos e o reconhecimento feito na fase policial e depoimentos dos policiais militares foram
firmes e coerentes, confirmando a localização dos acusados com os bens da vítima pouco
tempo após o crime. Dessa forma, descaracteriza-se a alegação de nulidade do julgamento
Documento eletrônico VDA49898794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:14
Código de Controle do Documento: 47caacb0-9d82-4ad2-8574-3e12bbf97ebf

em razão de a decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente
pela alegada inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, imperioso concluir que a desconstituição das conclusões alcançadas pelo
Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos a fim da absolvição da recorrente, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial, por força da Súmula n. 7/STJ. Ademais, quanto ao parecer ministerial pelo
abrandamento do regime de cumprimento da pena, deixa de caracterizar-se ilegalidade
latente na fixação do regime inicial fechado, porquanto devidamente justificada diante da
reincidência do recorrente, em consonância com o entendimento da Quinta Turma desta
Corte:
[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4o, inciso II, do Regimento Interno do STJ,
nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.”
Extrai-se que, nas razões recursais, a defesa se insurge, fundamentalmente,
contra a validade do conjunto probatório que lastreou a condenação, centrando sua tese
na nulidade do reconhecimento fotográfico.
Como já analisado na decisão agravada, é cediço que esta Corte Superior, no
julgamento do paradigmático HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério
Schietti Cruz, revisou sua jurisprudência para estabelecer que a inobservância do
procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal torna o reconhecimento
inválido como prova, não podendo, por si só, fundamentar uma condenação.
Contudo, a mesma jurisprudência ressalva que a condenação pode ser mantida
se amparada em outras provas, autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, que
confirmem a autoria delitiva. E este é, precisamente, o quadro dos autos.
Percebe-se, em essência, que a decisão agravada, em conformidade com o
acórdão do Tribunal de origem, destacou que a condenação não se apoiou unicamente no
reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto robusto de provas independentes.
Conforme já frisado, as instâncias ordinárias assentaram que o agravante e seu
comparsa foram presos em flagrante, apenas 15 minutos após o acionamento da polícia,
na posse da integralidade dos bens subtraídos, incluindo o celular da vítima — cujo
rastreamento levou à localização dos agentes — e cartões de crédito com as respectivas
senhas anotadas. O agravante alega ser impossível percorrer a distância entre o local do
crime e o da prisão em tal lapso temporal. Tal alegação, contudo, busca contrapor-se a
uma premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem. A análise de tal pleito
demandaria que esta Corte reexaminasse mapas e cronologias, substituindo a convicção
do juízo natural da causa, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA49898794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:14
Código de Controle do Documento: 47caacb0-9d82-4ad2-8574-3e12bbf97ebf

Em sequência, tem-se que a defesa alega que a vítima, em juízo, não teria
reconhecido os acusados com certeza. Todavia, o acórdão recorrido é claro ao afirmar
que a vítima, em juízo, "
" e
confirmou os fatos e o reconhecimento feito na fase policial
que os "depoimentos dos policiais militares foram firmes e coerentes, confirmando a
".
localização dos acusados com os bens da vítima pouco tempo após o crime
Com efeito, a tentativa de desqualificar a firmeza dessas declarações, sob o
argumento de que a vítima "
" a autoria, é uma tese que, para ser
apenas presumiu
acolhida, exigiria uma nova valoração da credibilidade dos depoimentos, o que,
novamente, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, a sua pretensão não se
limita a uma mera revaloração jurídica da prova. O que se busca, em verdade, é a
desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, as quais
concluíram pela existência de um acervo probatório autônomo e suficiente para a
condenação, independente do ato de reconhecimento inicial. A jurisprudência desta Corte
é pacífica nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO
RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em
, conferiu nova
27/10/2020
interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que
referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da
prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.
2. Em julgamento concluído no dia
, a Segunda Turma do Supremo Tribunal
23/2/2022
Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.
Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser
reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a
ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do
referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O
reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento
previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia
mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma
verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na
referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que
Documento eletrônico VDA49898794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:14
Código de Controle do Documento: 47caacb0-9d82-4ad2-8574-3e12bbf97ebf

tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser
mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização
do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda
que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem
medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos
fatos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
, a Sexta Turma desta Corte, por
15/3/2022
ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em
relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à
unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do
CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de
sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua
fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do
CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.
4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há
diversas outras provas da autoria. Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que
outros elementos foram considerados, principalmente o encontro dos agentes, pouco tempo
depois das subtrações, na posse dos bens subtraídos e do instrumento dos crimes, mediante
investigação por meio de rastreamento geográfico.
5. A tese relativa à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena não foi analisada pela
Corte estadual, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de
Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.
6. No que concerne à alegação de reformatio in pejus por parte do Tribunal de origem, ao
contrário do que afirma a defesa, não houve nem sequer acréscimo de fundamentos à
decisão de primeiro grau, mas tão somente a repetição da mesma motivação já empregada
pelo Juiz de primeiro grau: o fato de a motocicleta usada para praticar roubo ser produto de
roubo anterior. De todo modo, conforme definido pela Terceira Seção deste Superior
Tribunal no Tema Repetitivo n. 1.214, "É obrigatória a redução proporcional da pena-base
quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio
in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela
sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de
fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável
na sentença".
7. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do
STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal".
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 871.568/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
26/5/2025

Documento eletrônico VDA49898794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:14
Código de Controle do Documento: 47caacb0-9d82-4ad2-8574-3e12bbf97ebf

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA
ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. QUEBRA. INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM A RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA
DOS FATOS QUE LASTREIAM A DENÚNCIA. CISÃO PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA.
LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A SUSTENTAREM
A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA
VÍTIMA DE ABRIGO MUNICIPAL. SEQUELAS DO CRIME. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal é facultativa a cisão dos processos,
ou seja, sempre que o Magistrado entender conveniente, poderá determinar a cisão
processual.
2. Afastada a violação ao art. 226, "a", do CPP, em razão de suposta nulidade no
reconhecimento fotográfico em sede policial. Ainda que assim não fosse, a condenação do
agravante está fundamentada em outras provas para além do reconhecimento pessoal do réu.
3. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por
esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus
fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias
judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), o que demonstra a
possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior
reprovabilidade da conduta.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.995.159/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
28/5/2025
3/6/2025

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de abrandamento do regime prisional, a
decisão agravada já enfrentou a questão de forma adequada. A fixação do regime inicial
fechado, apesar de a pena ser inferior a 8 anos, foi devidamente justificada na
reincidência do réu, em estrita observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e à
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49898794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:14
Código de Controle do Documento: 47caacb0-9d82-4ad2-8574-3e12bbf97ebf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.190.963 / SC
Número Registro: 2025/0002066-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50029481320248240075 50032608620248240075 50154822020248240000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIANO DA CUNHA FLORENTINO
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: DOUGLAS CORREA ANACLETO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO DA CUNHA FLORENTINO
ADVOGADO : MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:31:42
Código de Controle do Documento: 11d806c7-e663-4d39-8362-face57a33f54

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:31:42
Código de Controle do Documento: 11d806c7-e663-4d39-8362-face57a33f54